Tribunal: TJMT
Processo: 1013026-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013026-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (REPRESENTANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS SILVA - CPF: 854.507.237-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES - CPF: 067.371.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1013026-07.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: FABIO MOREIRA PEREIRA

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA IMPOSTA A ADVOGADO QUE ABANDONA A CAUSA – PRETENSÃO AO PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material
”
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1013026-07.2019.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1013026-07.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ 1710 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: Dr. Fábio Moreira Pereira, em causa própria

EMBARGADO: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Dr. Fábio Moreira Pereira, em causa própria, visando o prequestionamento das normas recepcionadas pelo art. 5o, LV, da CF, e art. 70, da Lei n. 8.906/94, sobre as quais o acórdão impugnado não se pronunciou.

Sustenta que: a) a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, denegou a ordem no Mandado de Segurança impetrado pelo advogado, mantendo a decisão judicial da primeira instância que fixou multa penalizante no valor equivalente a cinco salários mínimos por ato atentatório à administração da justiça; b) o acórdão combatido deixou de se pronunciar sobre a alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) para fins de interposição do recurso extraordinário, é necessário o prequestionamento das normas suscitadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1013026-07.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo do presente recurso é provar o prequestionamento do art. 5o, inc. LV, da CF, e art. 70 da Lei n. 8.906/94.

Prima facie
, constato que o impetrante, no pedido inicial, argumentou com a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Também, objetou que a punição imposta a advogado é reservada ao órgão de classe, segundo dispõe a norma inserida em seu Estatuto.

Ao tratar da questão de fundo, o voto condutor assim pontuou:

“Malgrado ter entendido, na oportunidade da concessão da liminar, que a falta a um ato processual não configura o abandono do processo descrito na norma do art. 265 do CPP, nesta senda refluo desse entendimento.

Ao repensar sobre a natureza da sanção aplicada – que a meu viso é processual e não administrativa – devo acompanhar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, mesmo antes do julgamento da ADI 4.398, entende não apenas pela constitucionalidade do referido dispositivo do estatuto processual, como também que,
sua incidência imediata não implica ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, máxime diante da possibilidade de a parte interessada lançar mão de recurso próprio ou manejar o mandado de segurança
, como fez o impetrante.

[...]

Certo é que, constituindo o interrogatório ato de defesa, o réu deve ser convidado a participar da audiência designada também para essa finalidade. A falta de intimação pode redundar em prejuízos à defesa, por restrição ao direito de defesa.

Todavia, pratica ato processual ímprobo o acusado que, intencionalmente, procura frustrar a realização de audiência de instrução e julgamento, evitando ou escondendo-se da intimação. Parece ter sido essa a intenção do constituinte do impetrante.

O comportamento renitente do réu foi, de certo modo, reforçado pela complacência do impetrante, que tampouco compareceu à audiência para alegar a nulidade, iniciativa que, por certo, denotaria a boa fé processual.

Fato é que a ausência de intimação do réu – e aqui não se discute se ele se furtou dolosamente à comunicação – foi ardil para provocar a designação de nova audiência e, assim, retardar o procedimento.

[...]

No mais,
a imposição da multa processual não impede que o órgão de classe, Ordem dos Advogados do Brasil, tome as providências disciplinares cabíveis e necessárias, se assim entender
.

Sobre esse ponto, socorro-me de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. USURPAÇÃO NÃO VERIFICADA. SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal. Desta feita, não há qualquer óbice à aplicação da penalidade prevista no dispositivo em comento
.

2.
A multa do art. 265 do Código de Processo Penal tem natureza processual e não impede eventual censura por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em usurpação da competência disciplinar do órgão de classe ou em dupla punição pelo mesmo fato
.

3. Não se constata a existência de direito líquido e certo a ser protegido e afastar o entendimento da Corte a quo a respeito da ocorrência de abandono indireto da causa, em razão da não apresentação das razões de apelação e de que o pedido de suspensão do processo formulado na exceção de incompetência não se prestaria a justificar a inércia do causídico, demandaria aprofundada dilação probatória, providência incompatível com a natureza do mandamus. Precedentes.

4. A tese de desproporcionalidade do valor da multa não foi tratada no acórdão que denegou a ordem na instância a quo. Assim, não há como se conhecer da impetração nesse ponto, diante da manifesta incompetência desta Corte Superior de Justiça para apreciar originariamente a matéria, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no RMS 57.492/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 06/06/2019)”.

Como se vê, embora o acórdão recorrido não tenha mencionados expressamente o comando normativo correspondente à tese argumentativa, ele rebateu os fundamentos expostos na inicial.

Nesse aspecto, nenhuma omissão, contradição ou obscuridade há que reclame esclarecimento.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1.
Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material
.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Com essas considerações, inexistindo omissão no acórdão vergastado, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020